Tribunal: TJMT
Processo: 29470-32.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
27/10/2021 10:25 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 762616-9 / 2021
Quarta-feira, 27 de Outubro de 2021
Este documento é somente informativo.
80294709020198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80294709020198110001
Requerente: FABIO VINICIUS MACEDO GUTIERREZ
Requerido: BANCO BRADESCO S.A.
Beneficiário: FABIO VINICIUS MACEDO GUTIERREZ
CPF/CNPJ
00945345275
Beneficiário:
Conta Judicial 2200127238852
Valor: R$ 1.154,28 (um mil e cento e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos)
Autorizado: DAYSE GUIMARAES FERNANDES BALDUINO
CPF/CNPJ: 944.540.351-72
Data de Emissão: 27/10/2021
Titular Conta DAYSE GUIMARAES FERNANDES BALDUINO
CPF/CNPJ Titular Conta 944.540.351-72
Banco Agência Conta Tipo Conta
756 - Banco Cooperativo
4256 132411 Conta Corrente
do Brasil S/A - Bancoob
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
https://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1299677242 1/1